Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721263-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS RÉU ESPÓLIO DE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA D E C I S Ã O Em atenção à manifestação exarada ao ID 76492261, suspendo os autos pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, intime-se o agravante a informar se persiste o interesse recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator